Tribunal: TJSP
Processo: 1016972-97.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à vários temas pelo aresto embargado, buscando-se sua análise, com modificação do julgado. Vícios não caracterizados. Hipótese em que se busca o rejulgamento da causa frente à discordância entre as teses invocadas e aquelas assentadas no julgado. Efeito infringente que apenas é possível como decorrência da integração do julgado frente aos vícios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à vários temas pelo aresto embargado, buscando-se sua análise, com modificação do julgado. Vícios não caracterizados. Hipótese em que se busca o rejulgamento da causa frente à discordância entre as teses invocadas e aquelas assentadas no julgado. Efeito infringente que apenas é possível como decorrência da integração do julgado frente aos vícios do art. 1022 do CPC, inocorrente. Prequestionamento que se dá pela análise das teses jurídicas, e não menção a dispositivos legais. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016972-97.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e BRAZILIAN MORTGAGES
COMPANHIA HIPOTECÁRIA, são embargados CRISTIANE FERREIRA RIBEIRO e
MARCELO FERREIRA GOUVEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016972-97.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 2.656
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1016972-97.2015.8.26.0100/50000
Relator(a): MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Embargante: MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA (atual denominação
CMDR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A)
Embargados: CRISTIANE FERREIRA RIBEIRO e MARCELO FERREIRA GOUVEIA
VOTO N.o 2.656
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à
vários temas pelo aresto embargado, buscando-se sua análise, com
modificação do julgado. Vícios não caracterizados. Hipótese em que
se busca o rejulgamento da causa frente à discordância entre as teses
invocadas e aquelas assentadas no julgado. Efeito infringente que
apenas é possível como decorrência da integração do julgado frente
aos vícios do art. 1022 do CPC, inocorrente. Prequestionamento que
se dá pela análise das teses jurídicas, e não menção a dispositivos
legais. EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MUDAR
INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA em face do V. Acórdão de fls. 659/667, que
negou provimento ao recurso da ré.
A embargante interpõe recurso para fins de rediscussão do
mérito. Alega omissão no aresto embargado quanto ao congelamento do saldo devedor,
legítima incidência de correção monetária sobre as parcelas do preço do imóvel, cobrança
lícita dos juros moratórios sobre a última parcela do saldo do preço, possibilidade de hipoteca
e ilegitimidade para cumprir a baixa da mesma.
Insurge-se contra o congelamento do saldo devedor, sustentando
que acreditar em tal hipótese seria inviável e manifestamente contrário ao princípio da
economia, visto que tal situação caracterizaria enriquecimento ilícito da parte embargada,
considerando o lapso temporal transcorrido e a absoluta valorização do imóvel.
Expõe que a correção monetária sobre as parcelas do preço do
bem é legítima independente da alteração do cronograma da obra, pois tem por finalidade
evitar a corrosão do poder aquisitivo da moeda, não representando ganho ao vendedor ou
penalidade, sendo que privar tal incidência viola o disposto no art. 46 da Lei n.o 10.931/2004 e
art. 1o da Lei no 4.864/65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016972-97.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 2.656
3
Assevera a licitude da cobrança dos juros moratórios sobre a
última parcela do saldo do preço, tendo em vista que o vencimento prorrogado trouxe
consequências contratuais e legais à recorrente, havendo ciência pelo embargado quanto aos
referidos encargos.
Aduz que restou especificado no instrumento de compra e venda
entabulado entre as partes o contrato particular de empréstimo de pecúnia realizado com a 2a
ré, oferecendo como garantia de pagamento da dívida as unidades do residencial, não podendo
ser alegado desconhecimento, importando na modificação do aresto no que diz respeito ao
cancelamento da penhora.
Por último, relata que é parte ilegítima para baixar a hipoteca, já
que tal encargo compete a quem inseriu o ônus, que no presente caso é a empresa Brazilian
Mortgages Companhia Hipotecaria, sendo impossível cumprir tal medida, merecendo também
reforma o julgado neste aspecto.
Busca o acolhimento dos embargos de Declaração para que a
omissão seja sanada, e para efeitos infringentes.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
IIII- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram em
qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha ou vícios a serem
sanados pela via eleita, pois claramente o que se busca é a rediscussão do mérito da demanda
em relação a temas que já foram enfrentados, mas com entendimento contrário ao defendido
pela embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016972-97.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 2.656
4
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os embargos de
declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-DF, decidiu:
“Inviável o recebimento de Embargos de Declaração que, sob
coima de erro e contradição do decisum, postula o rejulgamento da causa, a
par do exame de matéria constitucional, ambos os objetivos inatingíveis pela
via recursal escolhida. Embargos rejeitados. Decisão unânime” (DJU de
1.7.96, pág. 23.996).
A mesma solução foi dada aos seguintes julgados: Embargos de
Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 81.610 (DJU de 1.7.96, pág.
23.999), Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no REsp. 58.652-6/SP (DJU
de 1.7.96, pág. 23.989), Embargos de Declaração no REsp. 74.829/SP (DJU de 1.7.96, pág.
23.995).
É o que se dá na hipótese dos autos, na medida em que não se
busca a integração do “decisum” pela presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC, mas sim a
alteração dos entendimentos assentados pelo colegiado, conforme reproduzo:
- Congelamento do saldo devedor, correção monetária, e
cobrança de juros sobre a última parcela:
“Quanto ao saldo devedor, foram as próprias partes que
estabeleceram seu congelamento, afastada a incidência de
qualquer reajuste até a “avaliação final do processo de
financiamento bancário com a CEF” , e portanto, reconhecido
que o crédito imobiliário não foi alcançado por entreves
criados pela própria Mudar, pela constituição de gravame
hipotecário sobre o imóvel, natural que permanecesse a
disposição de não incidência de qualquer ônus em relação a
estes valores enquanto não superados os obstáculos causados
pela ré à obtenção do financiamento pelos adquirentes, e para
que a obrigação alcançasse um termo foi fixado prazo para que
a ré cancele a hipoteca sobre o imóvel do autor, de forma a
possibilitar o financiamento imobiliário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016972-97.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 2.656
5
(...)
Assim, o congelamento do saldo devedor não decorreu da
imposição judicial por força da mora da ré, a justificar a
discussão quanto à natureza dos encargos e sua previsão no
contrato original, sob pena de enriquecimento indevido, mas
sim da contratação expressa das partes em relação ao tema no
instrumento de re-ratificação, sem que se tenha apresentado
motivação capaz de afastar a validade da disposição, o que
apenas se daria se o obstáculo ao pagamento fosse motivado
pelos compradores, com sua mora, o que não ocorreu.”.
- Possibilidade da constituição da hipoteca e baixa:
“Por outro lado, ainda que houvesse menção no contrato à
possibilidade de constituição de hipoteca pela promitente
vendedora para obtenção de recursos necessários à realização
do próprio empreendimento, inegável que se essa garantia se
constitui obstáculo à execução do contrato, já que desde o
ajuste inicial havia previsão de quitação do preço por meio de
financiamento imobiliário, obstado pela própria existência do
gravame incidente sobre o imóvel, o único caminho viável é a
baixa do gravame sobre o imóvel adquirido por parte da
Mudar, de forma a possibilitar o saldo do preço e a efetivação
do objetivo do contrato, que é o recebimento da posse do
imóvel.
E embora o ato de execução da baixa seja medida a ser
realizada pela credora Brazilian (sucedida por Banco Pan S.A),
se dará por força do comportamento realizado pela Mudar, de
quitação do débito na proporção de vinculação da unidade dos
autores.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016972-97.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 2.656
6
Também com a invocação de prequestionamento, o que o
embargante pretende é o reexame da matéria, excedendo os limites dos referidos embargos. O
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa" (STJ 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)
"apud" Theotonio Negrão Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor nota 2b ao art. 535 do CPC 30a edição).
O prequestionamento é implícito, não carecendo expressa
referência no acórdão e tampouco se dá pela singela menção a dispositivos legais, mas sim
pelo enfrentamento das teses jurídicas correspondentes. Nesse sentido a jurisprudência do
mesmo STJ:
"Processo Civil - Recurso Especial - Pré-questionamento
implícito - O pré-questionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
Tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida
por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no Acórdão
impugnado" (STJ - REsp 162.608-SP, Corte Especial - Embargos de
Divergência em Recurso Especial, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j.
16.06.99, v.u.).
E ainda, deste Tribunal de Justiça:
“Embargos de Declaração
Artigo 535 do CPC

Prequestionamento
Menção expressa dos dispositivos legais tidos por
violados Desnecessidade Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal
Embargos rejeitados” (EDecl. n. 9154273-42.2004.8.26.0000/50000
10a
Câmara de Direito Privado TJ-SP Rel. João Carlos Saletti j. 26.07.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016972-97.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 2.656
7
Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o
Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada
dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez encontrada a
fundamentação necessária.
Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA